Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713027-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EUNICE NUNES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO EUNICE NUNES DO NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 88023532, autos originários) proferida na ação revisional de contrato proposta contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência para limitação dos descontos de empréstimos na conta-corrente e no contracheque em 30% da sua remuneração, in verbis: “Recebo a competência declinada. Defiro o pedido de justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito (autora portadora de doença grave). Anote-se. A autora propôs a presente ação com pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas de contratos de empréstimos firmado com o banco réu ao máximo de 30% (trinta por cento) de seus proventos. Para fundamentar o seu pedido, alega que celebrou 04 contratos de empréstimo com a instituição financeira ré, mas verificou descontos abusivos em sua conta corrente, que atingem quase a totalidade de seus rendimentos mensais, comprometendo, assim, o custeio das suas necessidades básicas e das despesas adicionais com seu tratamento de saúde, uma vez que é portadora de neoplasia maligna. Afirma que é descontado diretamente de seu contracheque apenas o empréstimo referente ao Contrato no 20180706084, no valor de R$ 2.524,05, com prestação mensal no valor de R$ 75,58. Os demais empréstimos são descontados em sua conta corrente, com as seguintes parcelas: 1) R$ 1.022,75, referente ao Contrato no 20200996023, no valor total de R$ 64.900,00; 2) R$ 1.192,97, referente ao Contrato no 20180836751, no valor total de R$ 55.683,38; 3) R$ 2.464,09, referente ao Contrato no 2015532972, no valor total de R$ 114.960,85. Referidos empréstimos corresponderiam a quase 100% dos seus vencimentos líquidos. Pede concessão de tutela de urgência para que o requerido se limite a descontar 30% dos vencimentos líquidos (considerando-se tanto os empréstimos consignados quanto os descontados diretamente em sua conta bancária). Requer, também, que o réu seja compelido a exibir cópia integral dos contratos de empréstimo celebrados. No mérito, requer a confirmação da tutela, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Decido. De início, convém transcrever a previsão do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (Grifei). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Portanto, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Consigno ser inviável obrigar a instituição credora a receber os empréstimos livremente pactuados de forma diversa da convencionada, lesando-se, com isso, o pacta sunt servanda. Nesse sentido: [...] Por tais razões, a limitação pretendida somente pode incidir sobre os empréstimos com parcelas consignadas no contracheque da autora. Passo a analisar sua remuneração. Dos contracheques de IDs 87841688, 87841689 e 87841690, referentes aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, percebe-se que o vencimento bruto da autora é R$ 8.992,23. Em razão de ser portadora de doença grave possui isenção quanto aos descontos de imposto de renda e seguridade social. A remuneração líquida corresponde a R$ 6.400,07, uma vez que possui o desconto da prestação de um dos empréstimos com o requerido no valor de R$ 75,58, empréstimos com outras instituições financeiras, que equivalem a prestação total de R$ 2.477,98, e desconto de seguro de vida no valor de R$ 38,60. Ou seja, o empréstimo consignado em folha pelo banco réu respeita o limite de 30% legalmente previsto, pois não chega a atingir o percentual de 1% dos proventos da autora. Não obstante, mesmo que fossem considerados os empréstimos com desconto em conta, pactuados livremente entre as partes, levando-se em conta a natureza alimentar da verba e o princípio da razoabilidade mencionados na petição inicial, os extratos bancários anexados pela autora evidenciam significativas movimentações financeiras em sua conta corrente, inclusive com o recebimento de transferências adicionais aos seus proventos, que também aparentam ter natureza salarial, como, por exemplo, os valores de R$ 2.517,48 e R$ 2.524,28, além de outros depósitos, os quais indicam a princípio que a autora possui outras fontes de renda, não sendo possível verificar neste momento processual se de fato há abusividade nos descontos efetuados pelo banco réu, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Por outro lado, também não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os descontos supostamente abusivos referem-se a contratos de empréstimos contraídos nos anos de 2015, 2018 e 2020, enquanto o ajuizamento da ação se deu apenas em abril de 2021, tal lapso temporal não se coaduna com a alegada urgência na concessão da medida antecipatória, a qual possui caráter excepcional. Registro que eventual dano provocado pela parte adversa não é de difícil reparação, considerando a qualidade do requerido – instituição financeira – a qual é plenamente solvente para fins de eventual reparação pecuniária. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Defiro, contudo, o pedido de intimação da requerida para que exiba cópia dos contratos de empréstimo celebrados entre as partes, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC, o que deverá cumprido no prazo da contestação. [...] Cite-se o réu Nome: Banco de Brasília SA - Endereço: SBS Quadra 1 Bloco E, Lote 24, Edifício Brasília, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70072-900, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. [...]” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Em relação ao empréstimo com desconto em folha, da análise do contracheque mais recente da agravante-autora, de 02/2021, verifica-se que ela possui renda bruta de R$ 8.992,23 e líquida de R$ 6.400,07; a prestação do empréstimo é de R$ 75,58, e ainda há margem consignável de R$ 45,50 (id. 87841689, autos originários), o que permite concluir, em princípio, que a limitação legal está sendo observada. Quanto aos empréstimos com débito em conta-corrente, trata-se de ato de liberalidade do correntista, mas o Banco, ao conceder sucessivos empréstimos para o cliente, mesmo tendo conhecimento de que ele não possui renda para arcar com as contraprestações, assume o risco do negócio. Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a limitação dos descontos em 30% da remuneração líquida creditada em conta-corrente. Analisados os autos originários, vê-se que a agravante-autora contraiu os seguintes empréstimos com desconto em conta-corrente: (i) 90 parcelas de R$ 2.464,09 em 14.10.15; (ii) 96 parcelas de R$ 1.192,97 em 09.08.18 e (iii) 120 parcelas de R$ 1.022,75 em 03.08.20. Como assentado, a agravante-autora aufere renda bruta de R$ 8.992,23 e líquida de R$ 6.400,07. No entanto, do exame do extrato bancário de 02/2021 (id. 87841692, autos originários), vê-se que, além do crédito do salário de R$ 6.400,07, em 04/02, também foi realizado “CRED TRANSFERENCIA SALARIO” de R$ 2.524,28 em 25/02, o que em princípio, tal como concluiu o MM. Juiz, aparenta que ela possui outra fonte de renda. Diante do presente contexto, não há prova inequívoca da concessão abusiva de crédito. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora